Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-10.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARTILHA DOS DIREITOS AQUISITIVOS.
I. O divórcio dá ensejo à partilha dos direitos aquisitivos de veículo automotor adquirido durante o casamento mediante financiamento garantido por alienação fiduciária, nos termos dos artigos 1.368-B, 1.575, 1.658 e 1.660 do Código Civil.
II. Os “direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia” não correspondem exatamente à soma das prestações pagas, mas ao valor de mercado que representam, ou seja, ao valor do “ágio” do veículo automotor.
III. Se o “ágio” do veículo automotor foi alienado antes do ajuizamento da ação de divórcio, é o valor respectivo que pode ser partilhado.
IV. Apelação provida.